Tribunal: TJDFT
Processo: 0753458-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD). NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. MERO DECURSO DO TEMPO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Essencial Empreendimentos Imobiliários VIII Ltda. contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), sob o fundamento de que a medida não foi acompanhada de indícios de alteração patrimonial da parte executada e de que o mero decurso do tempo desde a última pesquisa não justifica nova ordem de bloqueio.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é possível renovar o pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) no cumprimento de sentença, quando a parte exequente não apresenta indícios concretos de alteração da situação patrimonial da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renovação do pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) exige a demonstração de elementos que indiquem a utilidade da medida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. O mero decurso do tempo entre a última pesquisa realizada e o novo requerimento não configura fundamento suficiente para autorizar a reiteração da diligência, é necessária a apresentação de indícios concretos de alteração da situação econômica da parte executada.
5. A reiteração automática e indefinida de ordens de bloqueio transferiria indevidamente ao Poder Judiciário diligências que são de responsabilidade do credor, além de acarretar utilização desarrazoada dos sistemas de pesquisa patrimonial, em desconformidade com o princípio da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A renovação de pesquisa de ativos financeiros pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) no cumprimento de sentença exige a demonstração de indícios concretos de alteração da situação patrimonial da parte executada, é insuficiente o mero decurso do tempo desde a última diligência."
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.3.2021.